Tribunal: TJDFT
Processo: 0737993-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TEMA No 1.170 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS No 810/STF E 905/ STJ. IPCA-E. EC No 113. SELIC.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A decisão rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como as alegações de suspensão do cumprimento de sentença pelo Tema no 1.170/STJ e de excesso de execução.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (i)legitimidade ativa da exequente, (ii) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença originário em razão do Tema no 1.170/STJ; (iii) a alegação de excesso de execução.
III – Razões de decidir
4. A exequente era servidora da Administração Direta do DF à época da reconhecida ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação, além do que as fichas financeiras e contracheque demonstram que ela é filiada do Sindireta/DF desde o ajuizamento da ação coletiva. IRDR no 21/TJDFT. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
5. O RE 1.317.982 (Tema no 1.170/STF) já foi julgado, com acórdão transitado em julgado em 29/4/2025. Prejudicado o pedido de suspensão processual.
6. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE no 870.947/SE (Tema no 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.
7. Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de agosto/2001, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada.
8. Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.